Tribunal: TJDFT
Processo: 0749485-58.2020.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-12-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Nilsoni de Freitas Custódio PROCESSO NÚMERO: 0749485-58.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: PETIÇÃO CRIMINAL (1727) REQUERENTE: LUCAS BELÉM DA SILVA REQUERIDO: JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de simples petição dirigida ao Tribunal de Justiça e escrita de próprio punho, por LUCAS BELÉM DA SILVA, em execução penal, no qual requer o reconhecimento da continuidade delitiva e a concessão de indulto (ID 21414644). Os autos foram encaminhados à Defensoria Pública para instrução do feito (ID 21466862). Esse órgão, por sua vez, asseverou que (ID 22179229): “O requerente pleiteia por meio de petição de próprio punho benefícios da execução, mormente a unificação de pena por continuidade delitiva e indulto redutório. Compulsando os autos de execução do reeducando, verificamos pedido de comutação com base no decreto 9246/2017, o qual fora indeferido por ter o apenado cometido falta grave/crime no período relevante do decreto. Não identificamos requerimento de reconhecimento da continuidade delitiva. Entretanto, em análise perfunctória, observa-se que os crimes de roubos praticados não se deram nas mesmas circunstâncias de tempo, sendo que a diferença entre um acontecimento e outro é de cerca de 10 meses. Deste modo, não se vislumbra o preenchimento dos requisitos dispostos no artigo 71 do Código Penal, a embasar pedido de crime continuado. Ademais, eventual pedido de reconhecimento de continuidade delitiva deveria ser primeiramente dirigido à VEP/DF, sob pena de supressão de instância. Isto posto, por ora, não encontramos fundamento jurídico para complementar o presente pedido”. Desse modo, como os autos foram encaminhados à Defensoria Pública para instrução do feito, e, esse órgão informou que não há pretensão a ser deduzida na 2a instância e que não há decisão do órgão jurisdicional competente sobre os pedidos de reconhecimento da continuidade delitiva e indulto com relação aos demais Decretos Presidenciais, qualquer manifestação dessa Turma Julgadora sobre as questões incorreria em supressão de instância. A propósito: O pedido formulado não foi previamente analisado pela instância inferior, de modo que o conhecimento originário por esta Corte configuraria a indevida supressão de instância. (Acórdão 1231549, 07241342020198070000, Relator: SEBASTIÃO COELHO, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 13/2/2020, publicado no PJe: 4/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Neste particular, o artigo 89 do Regimento Interno do TJDFT, em seu inciso III, determina que caberá ao relator admitir ou rejeitar ação originária, negar seguimento a ela e a recurso manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicado ou contrário a súmula ou a jurisprudência predominante do Tribunal ou de Tribunal Superior. Forte nestas razões, NEGO SEGUIMENTO ao feito, com fulcro no artigo 89, inciso III, do Regimento Interno desta Corte. Intime-se. Transitada em julgado esta decisão, arquivem-se os autos. Brasília, 17 de dezembro de 2020 19:30:55. NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO Desembargadora